Tribunal: TJDFT
Processo: 0004628-28.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004628-28.2017.8.07.0014 RECORRENTE: NILTON JUNIOR SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. VIGILÂNCIA. TEORIA DA AMOTIO. ESTADO DE NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Não há dúvida em relação à materialidade e à autoria do crime de furto, mediante fraude, o que impossibilita acolher o pedido de absolvição ou desclassificação para tentativa. 2. De acordo com a teoria da amotio, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído para consumação, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando a simples inversão da posse, ainda que por curto período de tempo. Nos termos do enunciado no 567 do STJ, nem mesmo a presença de monitoramento eletrônico ou vigilância por agente de segurança, por si só, é óbice para a consumação do crime de furto. 3. A absolvição com fundamento no estado de necessidade atrai para a parte, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus de comprovar, de forma satisfatória e inequívoca, a situação de penúria em que se encontrava e que a impossibilitava de agir de modo diverso, o que não se verifica no caso dos autos. 4. A circunstância atenuante da confissão espontânea se presta a beneficiar aquele que, de forma livre e consciente, colabora com a persecução penal, contribuindo para a certeza necessária à condenação criminal. Se o apelante negou os fatos descritos na denúncia e o Juízo sentenciante não se referiu a qualquer confissão sua para embasar a condenação, não há como fazer jus a tal benefício legal. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente sustenta que o acórdão vergastado negou vigência aos artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando, em ligeira síntese, que não vieram para os autos provas suficientes para edição do decreto condenatório. Subsidiariamente, aponta violação ao enunciado 545 da Súmula do STJ, e pugna pelo redimensionamento da pena, fazendo-se incidir a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1987644, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 26/11/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 155, § 4o, inciso II, do CP, pois a conclusão do acórdão impugnado foi a seguinte, verbis: “(...) quanto ao apelante NILTON JÚNIOR SILVA, restou comprovado que agiu com unidade de desígnios e em concurso com PAULA e MOISES para alterar o endereço da vítima, solicitar novo cartão e realizar a transferência bancária para conta-corrente de PAULA ROBERTA LANDIM. As declarações dos réus PAULA ROBERTA e MOISES não deixam dúvidas sobre ter sido NILTON quem planejou a fraude para o furto e solicitou a PAULA para que disponibilizasse a conta dela para a transferência fraudulenta, após a alteração de endereço da vítima. O fato de os réus não terem usufruído do valor sacado não afasta a tipicidade da conduta, conforme já ressaltado, tendo o crime restado consumado. Desse modo, não procede as teses das defesas dos apelantes, seja pela insuficiência de provas, atipicidade da conduta ou pela desclassificação para furto tentado, pois não resta qualquer dúvida em relação à autoria, materialidade e tipicidade do crime de furto consumado” (ID 32870712). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). O apelo também não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 545 da Súmula do STJ, pois “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, “para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt no AREsp 1850177/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/9/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 2032263, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 7/3/2022. Por derradeiro, no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029